Tribunal: TJMT
Processo: 1007476-26.2020.8.11.0055
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RODRIGO CARPENEDO - CPF: 034.146.721-97 (RECORRENTE), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0009-88 (RECORRIDO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR –
BLOQUEIO DO PORTAL ALUNO - IMPEDIMENTO DE REALIZAR PROVA DE EXAME FINAL -

MOROSIDADE NA CORREÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DEVER DE REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DO ALUNO – DANOS MORAIS INOCORRENTES – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por Rodrigo Carpenedo em face da Unic Educacional Ltda em razão do bloqueio indevido do portal do aluno, por falha interna da ré, que o impediu de realizar a prova de exame final.

2.

O autor logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que a requerida não produziu prova apta a contrapor os fatos narrados na inicial. Assim, restou caracterizada a falha na prestação de serviço em impedir que o aluno realizasse a prova de exame final em decorrência de falha técnica de seu sistema interno.

3.

A situação do aluno junto à instituição educacional e o acesso ao Portal devem ser solucionados, devendo a ré disponibilizar, sem custo adicional, a realização do exame final da disciplina
Direito Tributário – Direito Constitucional Tributário.

4.

Por outro lado, imperioso reconhecer que o fato narrado na exordial não tem potencialidade de gerar dano passível de indenização. Trata-se de hipótese clara de dissenso contratual, razão pela qual ausente a lesão aos direitos da personalizada capaz de ensejar a reparação extrapatrimonial.

5.

Sentença parcialmente reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por Rodrigo Carpenedo em face da Unic Educacional Ltda em razão do bloqueio indevido do portal do aluno, por falha interna da ré, que o impediu de realizar a prova de exame final.

Em síntese, o autor informa na inicial que é aluno do sétimo semestre do curso de direito na instituição de ensino reclamada. Aduz que precisou realizar a prova de exame final na disciplina de “Direito Tributário – Direito Constitucional Tributário” que seria disponibilizada na plataforma online da ré entre os dias 29/06/2020 a 30/06/2020). Esclarece que imediatamente após acessar o link o sistema foi bloqueado sob a informação que “a prova havia sido finalizada”, não conseguindo mais acesso à atividade. Aduz que no mesmo dia informou a ré para que fosse reaberto o prazo, além de diversas tentativas de resolução administrativa, sem êxito.

Ingressou com a presente ação na busca de compelir a IES a assegurar a realização da prova do exame da disciplina de Direito Tributário – Direito Constitucional Tributário, sem ônus, além de requerer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA.

Irresignada, a parte Autora apresentou recurso inominado pugnando pela reforma da sentença objurgada em razão da falha na prestação de serviço da ré que impediu que o Autor realizasse a prova, mantendo-se inerte mesmo diante das suas reclamações administrativas.

As contrarrazões recursais foram apresentadas no id nº 107677687.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso interposto pela parte autora eis que presente os requisitos de admissibilidade. No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

No caso, vislumbro que o consumidor trouxe provas suficientes que tentou realizar a prova, por meio da plataforma online da ré, dentro do prazo inicialmente disponibilizado (29/06/2020 a 30/06/2020).

Ademais, em que pese as informações constantes na sentença objurgada, no sentido que o aluno somente foi informar os fatos à IES após um mês no ocorrido, as informações e provas juntadas na inicial comprovam que o autor, no mesmo dia da falha (
29/06/2020
) tomou todas as medidas cabíveis para informar o ocorrido, dentre elas comunicação ao SAA, comunicação ao coordenador do curso, encaminhamento de e-mail informando os fatos, além de ter insistentemente buscado resposta junto à ré nos dias subsequentes.

Por sua vez, a ré insiste que foi disponibilizado novo prazo para realização da prova no dia
03/07/2020
, entretanto, não trouxe elementos probatórios acerca da comunicação da nova data ao aluno. Não consta nos autos qualquer registro interno de comunicação, ainda, o Autor apresentou e-mail na inicial que comprovam resposta de seu chamado junto ao sistema do aluno somente no dia
27/07/2020
.

Deste modo, vislumbro que ao identificar a falha técnica em seu sistema interno, recebendo a informação de forma tempestiva pelo aluno, o erro poderia ser facilmente atendido pela IES, entretanto, em razão da sua morosidade em solucionar o problema, o Autor ficou impedido de realizar o exame final, sendo reprovado na referida matéria.

Com efeito, analisando as provas produzidas, entendo que restou comprovada a falha na prestação do serviço, posto que a IES não comprovou que forneceu os serviços nos moldes contratados.

Embora a ré alegue genericamente que não praticou qualquer ato ilícito e que os serviços foram prestados regularmente, verifico que restou comprovado pelo promovente o bloqueio de seu portal, bem como que não houve a disponibilização do exame final, além de diversas reclamações administrativas perante a promovida, sem qualquer solução.

Deste modo, a
situação do aluno junto à instituição educacional e o acesso ao Portal devem ser solucionados, devendo a ré disponibilizar, sem custo adicional, a realização do exame final da disciplina
Direito Tributário – Direito Constitucional Tributário.

Por outro lado, imperioso reconhecer que o fato narrado na exordial não tem potencialidade de gerar dano passível de indenização.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

Portanto, na hipótese, os fatos narrados não são suficientes a ensejar a reparação por danos morais, tratando-se, de hipótese clara de dissenso contratual, razão pela qual ausente o dano moral.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto por
RODRIGO CARPENEDO
, posto que tempestivo, e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
DETERMINAR que a reclamada providencie no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta decisão, a realização da prova de exame final da disciplina de “DIREITO TRIBUTÁRIO – DIREITO CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO”, sem qualquer ônus ao Autor.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator